Tribunal: TJSP
Processo: 2105502-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial Ausência de decisão propriamente dita. Há, em verdade, mero despacho ordenatório, sem conteúdo decisório, que não desafia a interposição de recurso. Art. 1001 do CPC/2015. Determinação de suspensão da execução em relação a um dos executados em cumprimento à decisão que estendeu os efeitos da falência ao sócio da falida Prol Editora. Tentativa, por via transversa,

Ementa:
Execução de título extrajudicial Ausência de decisão propriamente dita. Há, em verdade, mero despacho ordenatório, sem conteúdo decisório, que não desafia a interposição de recurso. Art. 1001 do CPC/2015. Determinação de suspensão da execução em relação a um dos executados em cumprimento à decisão que estendeu os efeitos da falência ao sócio da falida Prol Editora. Tentativa, por via transversa, de reexame da decisão da 1aCâmara de Direito Empresarial deste Tribunal. Impossibilidade.

Recurso a que não se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105502-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados EDUARDO MARTINS DE
CARVALHO FILHO e ELIZABETH FUCCIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.386
AGRV.No: 2105502-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Mário Chiuvite Júnior
AGTE. : Banco Santander (Brasil) S/A.
AGDO. : Eduardo Martins de Carvalho Filho e Elizabeth Fuccio de Carvalho
Execução de título extrajudicial Ausência de
decisão propriamente dita. Há, em verdade, mero
despacho ordenatório, sem conteúdo decisório,
que não desafia a interposição de recurso. Art.
1001 do CPC/2015. Determinação de suspensão da
execução em relação a um dos executados em
cumprimento à decisão que estendeu os efeitos da
falência ao sócio da falida Prol Editora. Tentativa,
por via transversa, de reexame da decisão da
1aCâmara de Direito Empresarial deste Tribunal.
Impossibilidade.
Recurso a que não se conhece.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o r.
decisão que determinou a suspensão da execução em relação à Eduardo Martins
de Carvalho Filho, em cumprimento à decisão que estendeu os efeitos da falência
da Prol Editora ao sócio.
Defende o descabimento da suspensão por entender que a
extensão dos efeitos da falência não tem fundamento legal. Diz que a empresa
falida é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e que não há
previsão legal de extensão dos efeitos da falência aos sócios. Além disso, não
foram demonstrados os requisitos legais para extensão dos efeitos da falência, de
modo que não existe razão para suspensão da execução.
Recebido e processado sem a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 417/420. Oposição ao julgamento virtual à fl. 409.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se conhece do recurso.
Muito embora à manifestação judicial impugnada tenha sido
atribuída a nomenclatura de “decisão”, há, na verdade, mero despacho
ordenatório, sem qualquer conteúdo decisório, que apenas determinou que se
observasse a decisão proferida no Agravo de Instrumento
no2197225-04.2017.8.26.000 interposto nos autos da falência da Prol Editora, que
estendeu dos efeitos da falência ao sócio Eduardo, ora agravado.
Não resultando, no momento, qualquer lesividade à parte,
tem-se que o ato é insuscetível de recurso, nos termos do disposto no artigo 1001,
do Novo Código de Processo Civil.
Na verdade, busca a agravante o reexame, por uma via
transversa, da decisão proferida a pela 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, o que não pode ser admitido, impondo-se o não conhecimento do
presente recurso.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica